Tribunal: CARF
Processo: 15983.720046/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720046/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MERCOSERVICE ASSESSORIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PERDA DE ESPONTANEIDADE. EFEITOS. RECEITAS OMITIDAS.
A perda da espontaneidade invalida a apresentação de DIPJ, com ratificação
das receitas declaradas ao fisco estadual, no curso de procedimento
fiscalizatório.
...

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o conselheiro(a)
Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 420 e ss) contra Acórdão da DRJ que decidiu
pelo provimento parcial à impugnação para exonerar as exigências do IRPJ e da CSLL sobre o
valor de venda de veículos, e as incidências do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720046/2013-22
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720046/2013-22

consequência, reduziu o IRPJ devido para R$ 267.495,16; a CSLL para R$ 137.882,52; o PIS
para R$ 77.693,06 e a COFINS para R$ 358.583,44, valores acrescidos de penalidade de ofício
reduzida para 75%. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 1311 e ss):
Tratam os presentes autos de exigências de ofício de imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 287.495,18, fls. 3; da CSLL, R$ 145.082,52, fls. 21; do PIS, R$ 78.328,10,
fls. 35 e da COFINS, R$ 361.514,29, fls. 44, atinentes ao ano calendário de 2009,
acrescidas de penalidade qualificada, 150%, e encargos moratórios.
2.Fundamentaram as exações do IRPJ e da CSLL o arbitramento de resultados da
pessoa jurídica e, do PIS e da COFINS, a receita omitida.
2.1.A pessoa jurídica, omissa na apresentação da DIPJ/2010 e DCTF, ano calendário de
2009, intimada e reintimada desde 28/11/2011, a apresentação de livros/documentos em
papel e em meio digital, apenas em 10/02/2012, encaminhou Boletim de Ocorrência, de
25/01/2010, com registro de perda de 04 caixas de documentos, os quais, segundo
correspondência da pessoa jurídica, de 26/01/2010, ao Titular do 1o Distrito de Cubatão,
conteriam a documentação a ser apresentada à fiscalização.
3.A base de cálculo do IRPJ e da CSLL correspondeu ao somatório:
3.1.da receita declarada sob lucro arbitrado, em DIPJ apresentada em 02/01/2012, sob
fiscalização, fls. 138;
3.1.1.de acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 154/164, a receita declarada
coincide com a receita objeto das Guias de Informações e Apuração do ICMS (GIA)
transmitidas pela pessoa jurídica à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
3.2.da receita financeira omitida, apurada em DIRF apresentadas pelas instituições
financeiras;
3.2.1.o imposto retido na fonte sobre receitas financeiras foi deduzido para efeitos de
apuração do IRPJ exigido nestes autos;
3.3.da venda de ativo imobilizado, R$ 80.000,00 apurado em GIA transmitida à Receita
Estadual em outubro/2009 visto que a pessoa jurídica não apresentou qualquer
contestação ao Termo de Constatação Fiscal de fls. 130/133, dele cientificada em
04/01/2013.
4.Para o PIS e a COFINS foi considerada, como base imponível a receita declarada e a
receita financeira.
4.1.A qualificação da penalidade se fundamentou no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9430/96,
porquanto, segundo a fiscalização, “a empresa ao informar suas receitas na DIPJ
somente após o início da fiscalização, quis impedir, ou, ao menos retardar o
conhecimento dessas receitas por parte da Receita Federal do Brasil, relevando,
portanto, seu intuito doloso.” (fl. 163).
5.Cientificado das exigências pelo Edital SEFIS n° 10/2013, fixado em 28/02/2013, fls.
154, a pessoa jurídica acostou aos autos a impugnação de fls. 186, datada de
11/04/2013, através da qual alega, em síntese:
5.1.da nulidade da autuação por ausência de embasamento legal que caracterizasse
embaraço à fiscalização. Ocorreu, sim, impedimento de apresentação de documentação
por extravio desta, conforme Boletim de Ocorrência apresentado ao fisco. Pela mesma
razão a própria pessoa jurídica optou pela apresentação de DIPJ sob lucro arbitrado;
5.2.da inconstitucionalidade do acesso direto a extratos bancários, conforme
jurisprudência judicial, ementas às fls. 190/192, dado haver a fiscalização acessado à
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720046/2013-22

movimentação financeira para obtenção dos rendimentos de aplicações financeiras e as
receitas mensais presumidas como faturamento;
5.3.Não houve omissão de receitas, constantes da DIPJ e das GIA mensais do ICMS.
Sim, descumprimento de obrigação acessória;
5.4.não há incidência do Imposto de Renda sobre venda de ativo imobilizado: os
veículos objetos de alienação, adquiridos pelos valores e datas constantes das Notas
Fiscais de fls. 258/259, consideradas as respectivas depreciações, não produziram ganho
de capital;
5.5.da impossibilidade da aplicação da penalidade, agravada e qualificada, ante eventual
omissão de receita, sem prova de fatos que evidenciem ao intuito de fraude,
jurisprudência do CARF, conforme Acórdão n° 1302000993, ementa reproduzida à fl.
197.
A decisão de primeira instância (e-fls. 3121 e ss) julgou a impugnação procedente
em parte, para reduzir o IRPJ devido para R$ 267.495,16; a CSLL para R$ 137.882,52; o PIS
para R$ 77.693,06 e a COFINS para R$ 358.583,44, valores acrescidos de penalidade de ofício
reduzida para 75% e encargos moratórios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014 (e-fl. 418) o
contribuinte interpôs recurso voluntário, protocolados em 05/12/2014 (e-fl. 420) em que destaca:
No caso sob análise não há que se falar em OMISSÃO DE RECEITAS, pois a
recorrente informou todos os valores mensais de seu faturamento na DIPJ ano-
calendário 2009, exercício 2010.
Referidos valores, inclusive, já haviam sido informados na GIA's mensais de ICMS,
portanto, embora a DIPJ tenha sido enviada com atraso não há que se falar em omissão
de valores, mas sim, em descumprimento de obrigação acessória.
De fato, a DIPJ foi entregue fora do prazo legal em razão do próprio extravio dos
documentos e a impossibilidade de se apresentar o faturamento pelo lucro real.
Por isso a escolha do LUCRO ARBITRADO, mas os valores do faturamento foram
declarados, ou seja, NÃO HOUVE OMISSÃO DE RECEITAS.
Em última análise, poder-se-ia impor à impugnante Multa Por Descumprimento de
Obrigação Acessória, e não Autuação em face de omissão de receitas.
(...)
No caso dos autos não houve qualquer divergência entre as GIA's informadas à Receita
Estadual e a DIPJ, tratando-se de mero descumprimento de obrigação acessória.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720046/2013-22

O recurso resume-se à alegação de que não há que se falar em omissão de receitas,
pois a recorrente teria informado todos os valores mensais de seu faturamento na DIPJ ano-
calendário 2009, exercício 2010. Referidos valores, adianta a Recorrente, já haviam sido
informados na GIA's mensais de ICMS, portanto, embora a DIPJ tenha sido enviada com atraso
não haveria que se falar em omissão de valores, mas sim, em descumprimento de obrigação
acessória.
De fato, houve atraso na apresentação. Mas, constata-se também que a
apresentação da DIPJ Exercício 2010, ano calendário 2009, ano da autuação, deu-se durante o
procedimento de fiscalização. Neste sentido, não se pode considerar que as receitas respectivas
tenham sido declaradas para efeito de cobrança de tributos federais. Neste sentido a decisão
recorrida:
7.2.Por pertinente, mencione-se que:
7.2.1.se a pessoa jurídica formalizou Boletim de Ocorrência em 25/01/2010 e, em
26/01/2010, testifica que o extravio se referia a livros/documentos contábil/fiscais, sua
opção pela tributação com base no lucro arbitrado, relativamente ao ano calendário de
2009, deveria ser realizada no exercício de 2010. Não, em 2012, no curso da auditoria
fiscal, fls. 138.
7.2.2.Evidencia-se, pois, o procedimento da pessoa jurídica, de omissão de receitas para
efeitos de incidências federais. Haja vista o disposto no artigo 7o, e §§ 1o e 2o, do
Decreto n° 70.235/72, efeitos do início do procedimento fiscal, reprodução do artigo
138 do Código Tributário Nacional:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
.....
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
7.2.3.se o extravio de livros/documentos ocorreu em 2010, no curso do ano de 2009 ao
menos a DCTF semestral deveria ter sido apresentada. Nesta as receitas, bases de
cálculo do PIS e da COFINS, coincidiriam com aquelas informadas, mensalmente, ao
fisco estadual para efeitos de ICMS.
Desta forma, obrigatório o lançamento de ofício do tributo devido, na forma do
art. 142 do CTN, acompanhado de multa de ofício de 75%, como já sustentado pela Decisão
Recorrida.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720046/2013-22

Fl. 444
DF CARF MF
Original